Tribunal: STF
Processo: Rcl 85036
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ENUNCIADO Nº 4 DA SÚMULA VINCULANTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação, formalizada por Rosemeri Aparecida Luchtemberg, contra acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, no Processo nº 0001121-12.2025.8.16.0149, mediante o qual teriam sido inobservados os critérios estabelecidos no enunciado nº 4 da Súmula Vinculante.



    2. A parte reclamante narra que se trata, na origem, de ação de cobrança pleiteando o recálculo do adicional de insalubridade com base no vencimento básico do cargo. Relata que na sentença julgou-se procedente o pedido, entendimento que, em sede de recurso inominado interposto pelo ente municipal, foi reformado pela Turma Recursal, sob o fundamento que “diante da inexistência de norma municipal específica, não seria possível ao Judiciário substituir-se ao legislador para definir a base de cálculo do adicional, de modo que a servidora sequer faria jus a adicional de insalubridade”.



    3. Alega, em síntese, que a decisão reclamada “afronta frontalmente a autoridade da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, além de violar o conteúdo normativo da Súmula Vinculante nº 4”.



    4. Requer a procedência da presente reclamação, determinando-se a cassação da decisão impugnada, “assegurando à Reclamante o direito ao recebimento do adicional de insalubridade com base no vencimento básico, enquanto perdurar a omissão normativa local”.



    É o relatório.  



    Decido.



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    7. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    8. Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    9. No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, ao enunciado nº 4 da Súmula Vinculante, cujo teor é o seguinte:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    10. Pela acórdão impugnado, a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Município de Salto do Lontra/PR, reformando os termos da sentença que julgou procedente o pedido de recálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento básico do cargo, ante a impossibilidade de substituição da base de cálculo por decisão judicial. Confira-se a ementa da decisão reclamada (e-doc. 6):



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DE SALTO DO LONTRA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19/1998. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. RECURSO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso inominado interposto pelo Município de Salto do Lontra contra sentença que reconheceu o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) sobre o vencimento base do servidor público. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em verificar se o servidor público tem direito ao adicional de insalubridade na ausência de previsão legal específica no âmbito municipal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O adicional de insalubridade, previsto no art. 7º, XXIII, da Constituição Federal, é direito concedido exclusivamente aos trabalhadores celetistas, não se estendendo automaticamente aos servidores estatutários. 



    4. Com o advento da Emenda Constitucional nº 19/1998, que alterou o art. 39 da Constituição Federal, não há mais previsão de extensão do adicional de insalubridade aos servidores públicos estatutários de forma automática, exigindo-se regulamentação específica pelo ente público para sua concessão. 



    5. No caso concreto, o Município de Salto do Lontra não tem legislação que preveja o adicional de insalubridade, tampouco sua base de cálculo ou critérios para concessão, inviabilizando o reconhecimento do direito pleiteado. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Recurso conhecido e provido. 



    Tese de julgamento:



    1. O adicional de insalubridade não é automaticamente aplicável aos servidores públicos estatutários, dependendo de previsão legal específica do ente público para sua concessão.



    2. A ausência de regulamentação municipal inviabiliza o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores estatutários do Município de Salto do Lontra. 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII, e art. 39; EC nº 19/1998; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC/2015, art. 932, V, “a”. 



    Jurisprudência relevante citada: TJPR, 4ª Turma Recursal, RI nº 0000442-17.2022.8.16.0149, Rel. Aldemar Sternadt, j. 12.07.2024; TJPR, 4ª Turma Recursal, RI nº 0001389-42.2020.8.16.0149, Rel. Juiz Tiago Gagliano Pinto Alberto, j. 06.12.2021; TJPR, 4ª Turma Recursal, RI nº 0000614- 90.2021.8.16.0149, Rel. Juiz José Daniel Toaldo, j. 14.03.2022.”



    11. Analisando os fundamentos do ato reclamado e a evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação às decisões proferidas pelas Turmas Recursais do Juizado Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná ao interpretarem o adicional de insalubridade, entendo não assistir razão à reclamante.



    12. Com efeito, é preciso ter em consideração que, no julgamento do RE nº 565.714-RG/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 30/04/2008, p. 07/11/2008, o qual originou a edição do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, estabeleceu-se que, apesar de inconstitucional, “o aproveitamento do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, ou de qualquer outra parcela remuneratória”, deve ser mantido até que nova lei venha a dispor sobre a matéria.



    13. Analisou-se, na ocasião, a recepção do art. 3º da Lei Complementar paulista nº 432, de 1985, na qual se determinava que “o adicional de insalubridade será pago ao funcionário ou servidor de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo, em percentuais de, respectivamente, 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento), que incidirão sobre o valor correspondente a 2 (dois) salários mínimos”.



    14. Naquele caso, dois policiais militares do Estado de São Paulo ajuizaram ação contra a Fazenda Pública paulista na qual pleiteavam a obrigação de fazer consistente em utilizar como base de cálculo do adicional de insalubridade o valor total da remuneração por eles recebida. Sustentavam que o art. 3º da Lei Complementar estadual não fora recepcionado pelo art. 7º, inc. IV, da Constituição da República, parte final que tem a seguinte redação (grifos acrescentados):



    “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:



    (...)



    IV - salário-mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim.”



    15. O pedido foi julgado improcedente, mantendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a sentença. Os policiais militares, então, interpuseram recurso extraordinário, reiterando a argumentação de não recepção da lei paulista, anterior à Constituição da República.



    16. A Relatora do feito neste Supremo Tribunal Federal, Ministra Cármen Lúcia, concluiu que, efetivamente, o dispositivo legal questionado não fora recepcionado pela atual Constituição, que veda “o aproveitamento do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, ou de qualquer outra parcela remuneratória” (RE nº 565.714/SP).



    17. Contudo, entendeu ser necessário definir como seria calculado o adicional de insalubridade, naquele caso concreto, uma vez que a declaração de não recepção da lei paulista não poderia importar na extinção do benefício pago aos então recorrentes.



    18. Assim, foi definido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado em 30/04/2008, que, “em face dos princípios constitucionais e do regime jurídico a prevalecer para os Recorrentes a solução jurídica possível no caso - e sempre tendo em vista que o Estado de São Paulo, mesmo após quase vinte anos de vigência do art. 7º, inc. IV, da Constituição da República, manteve na legislação o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, a base de cálculo do adicional de insalubridade a ser pago aos Recorrentes - haverá de ser o equivalente ao total do valor de dois salários-mínimos segundo o valor vigente na data do trânsito em julgado deste recurso extraordinário, atualizado-o na forma da legislação estabelecida para a categoria, até que seja editada lei fixando nova base de cálculo, respeitada a garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração" (RE nº 565.714/SP).



    19. Na mesma data, foi aprovado o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante.



    20. Nesse contexto, compulsando detidamente os documentos constantes dos autos, entendo que, no caso sob examine, a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná não se distanciou dessa orientação, ao concluir que, muito embora o Município de Salto do Lontra/PR pague o adicional de insalubridade à reclamante tendo por base de cálculo o salário mínimo, não cabe ao Poder Judiciário determinar base de cálculo distinta em virtude de omissão legislativa, sob pena de substituir-se como legislador positivo.



    21. Dessa forma, não é possível afirmar que a fundamentação adotada pelo Juízo de origem implica ofensa ao enunciado nº 4 da Súmula do STF. Anoto que no ato reclamado se observou estritamente o entendimento construído por esta Suprema Corte, na medida em que a autoridade reclamada afastou-se de atuar como legislador positivo. Ainda que se entendesse juridicamente equivocada a interpretação dada ao dispositivo legal, não há como enquadrar a decisão, nos moldes da rígida justaposição exigida pelo instituto da reclamação, como violadora da jurisprudência vinculante desta Corte, ora em apreço.



    22. Por outro lado, reputo distorcida a conclusão a que chegou a reclamante, externada na exordial deste feito, no sentido de que, ao dar provimento ao recurso do ente municipal, o ato reclamado “nega totalmente o pagamento da verba à servidora” e “transforma a inércia normativa da Administração em justificativa para o corte total de uma verba de natureza alimentar e de matriz constitucional”. Isso porque, o dispositivo do acórdão impugnado foi assim redigido (e-doc. 6): 



    “Ante o exposto na ementa supra, considerando que as razões recursais são favoráveis ao entendimento consolidado por esta Turma Recursal, com fulcro no disposto no artigo 12, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado do Paraná c/c o artigo 932, V, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso, reformando-se a sentença para o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.”



    23. Já os pedidos formulados pela parte ora reclamante na inicial da ação originária, segundo consta da sentença, foram os seguintes: “(i) a condenação do requerido ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo de 40% (quarenta por cento), a ser calculado sobre seu vencimento básico, com os devidos reflexos; (ii) a condenação do requerido ao pagamento de custas e honorários (mov. 1.1). Juntou documentos (mov. 1.2-1.5)” (e-doc. 3). Da sentença, colhe-se, ainda, que a reclamante “relatou ser servidora pública municipal desde 05/11 /2007, exercendo cargo de auxiliar de consultório dentário, percebendo adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento), calculado sobre o salário mínimo vigente”.



    24. Isso significa que, à luz da legislação processual vigente (art. 141 e 492, do CPC), bem como dos princípios que norteiam a dogmática processual, notadamente a adstrição/congruência, não há que se falar em supressão do adicional de insalubridade, na forma em que vem sendo pago (no percentual de 20% calculado sobre o salário mínimo) pela autoridade reclamada, que, a despeito dos argumentos lançados, apenas julgou improcedente o pedido de majoração do adicional para 40% (grau máximo), bem como seu recálculo com base no vencimento básico do cargo. Até porque, a eventual supressão do adicional implicaria em sentença extra petita.



    25. Em casos análogos, colaciono as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 65.813/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 07/03/2024, p. 08/03/2024; Rcl nº 65.207/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 08/04/2024, p. 09/04/2024; Rcl nº 63.942/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03/05/2024, p. 06/05/2024; e Rcl nº 72.726/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 28/10/2024, p. 30/10/2024.



    26. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários conforme entendimento prevalente na Segunda Turma.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator